Tribunal: TCU
Processo: 028.513/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 12055 e códigoUasg 250052 (Objeto: Decreto que qualifica o Instituto Nacional de Câncer da Secretaria de Atenção Especializada às Saúde do Ministério da Saúde, dando um investimento do PAC de 1.1 bilhões de Reais ao INCA com o ingresso da Iniciativa Privada.)

Inteiro teor:
Acórdão 1041/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Decreto 12.055, de 13 de junho de 2024, relacionado à qualificação do projeto de criação do Campus Integrado do Instituto Nacional de Câncer (INCA), no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, com valor estimado de R$ 1,1 bilhão. Considerando que o denunciante alega que o presidente do INCA e o diretor médico da Oncoclínicas Corporation teriam vínculos empresariais que poderiam comprometer a integridade do projeto, além de noticiar que estaria sendo submetido a um processo disciplinar ilegal, possivelmente como retaliação por denunciar essas irregularidades; Considerando que a presente peça denunciatória não preenche os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie, haja vista não estar acompanhada de suficientes indícios atinentes às irregularidades denunciada, não sendo atribuição deste Tribunal controlar os resultados de processos administrativos disciplinares; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peça 24-25); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da presente denúncia, por não adimplir os requisitos de admissibilidade, sem prejuízo das providências fixadas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 028.513/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Nacional de Câncer (INCA). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 235 c/c o art. 169, inciso VI, do Regimento Interno do TCU e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014; 1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação ao denunciante, nos termos do parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU.